Tribunal: TJSP
Processo: 0003462-86.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000033660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003462-86.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante GUSTAVO
DOS SANTOS LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Gustavo dos Santos Lima, para desclassificar o delito de roubo para
receptação (art. 180, caput, do Código Penal), aplicando-se, por consequência, a
pena de um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa, substituída a carcerária por
prestação de serviços à comunidade, por igual período, fixado o regime aberto no
caso do descumprimento. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003462-86.2015.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003462-86.2015.8.26.0309
Apelante: GUSTAVO DOS SANTOS LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jundiaí
Voto no 46.182
O ora apelante foi denunciado como incurso
no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal, em razão
de fato ocorrido no dia 27 de novembro de 2014, por volta das 22h,
na Avenida Clemente Rosa, no 1.707, quando, em companhia de
indivíduo
não
identificado,
ingressaram
no
estabelecimento
comercial denominado “Lanchonete República Bar”, no Bairro
Jardim Martins, cidade e comarca de Jundiaí, e, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si,
um
veículo
Citroen/C3,
placas
EIT-4728/São
Paulo-SP,
de
propriedade de Rafael Pereira Gomes, bem como cerca de R$ 400,00
pertencentes a José Maria de Almeida. No dia 4 de dezembro de
2014, o acusado foi preso em flagrante durante a prática de outro
roubo, no qual foi utilizado o veículo supracitado (BO 1342/2014).
As vítimas reconheceram pessoalmente o acusado (fls. 16-17). Após
regular instrução, foi condenado a 5 anos e 4 meses, mais o
pagamento de 13 dias-multa, no piso, fixado o regime inicial fechado
para o cumprimento, determinando-se a expedição do mandado de
prisão e negado o apelo em liberdade (fls. 222-227).
Apelo do réu buscando a absolvição diante
da insuficiência de provas, argumentando com os relatos das vítimas
em juízo, Rafael porque foi impreciso quanto aos fatos e José Maria
porque titubeou em apontá-lo com um dos autores do roubo. Alega
que nenhuma outra prova em seu desfavor foi produzida em juízo.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação de delito para
receptação; o afastamento das majorantes, a do emprego de arma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003462-86.2015.8.26.0309 -Voto no
3
por inexistir qualquer exame pericial e a do concurso de agentes
porque não restou provada a existência de consciente combinação de
vontades na ação criminosa, haja vista que o suposto coautor sequer
foi identificado; a fixação de regime mais brando para o
cumprimento da pena (fls. 252-262).
Contrarrazões às fls. 265-271.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
oficiou pelo não provimento ao recurso (fls. 289-294).
É o relatório.
Ocorrido o roubo, os agentes lograram fugir
com os bens subtraídos e não foram localizados. Os policiais foram
acionados e registraram a ocorrência (B.O fls. 3-5), ocasião em que
as vítimas relataram a abordagem realizada por dois agentes
armados, subtraindo dinheiro do ofendido José Maria, dono do
estabelecimento comercial, bem como o veículo de propriedade da
vítima Rafael.
Contudo, uma semana depois da ocorrência,
no dia 4 de dezembro de 2014, o ora apelante foi preso em flagrante
na cidade de Cajamar, acusado de roubo, utilizando-se do veículo
roubado do ofendido Rafael, conforme registro da ocorrência (fls.
8-14), sendo o carro apreendido e a ele restituído (fls. 13-14). Nessa
ocasião, as vítimas reconheceram pessoalmente Gustavo como um
dos autores do roubo tratado nestes autos (fls. 16 e 19-20).
Em juízo, o réu Gustavo negou a prática do
roubo, sustentando comprara o veículo de “João”, não sabendo dizer
o nome completo, ciente fosse roubado. Indagado, confirmou que foi
preso com o carro em outro roubo praticado em Cajamar. Disse já
fora processado anteriormente “por assalto” e condenado a 12 anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003462-86.2015.8.26.0309 -Voto no
4
Reconheceu como sua a foto estampada a fl. 20 dos autos.

A vítima Rafael, por sua vez, indagado sobre
os fatos, disse que ocorreram há muito tempo e pouco se recordasse.
Relatou estivesse na lanchonete e por volta de 22h, chegaram dois
ou três indivíduos e anunciaram o assalto, levaram chave, outros
carros, documentos. Afirmou o reconhecimento pessoal de dois dos
agentes “lá em Cajamar, tinha três, eu reconheci dois”. Indagado se
reconheceu aquele de foto de fl. 20, respondeu “foi esse aí”, não se
recordando o nome. No dia 4 de dezembro tomou conhecimento que
seu carro foi apreendido, utilizado em outro crime, sendo o apelante
a pessoa que foi presa. Indagado, confirmou que um dos agentes
estava armado.
Em sua vez, a vítima José Maria disse
estivesse na lanchonete de sua propriedade, quando foi abordado
pelo acusado que, armado, acabou pegando os pertences e até o
carro de uma das pessoas que estava na lanchonete. Disse que à
época dos fatos, reconheceu o agente que o assaltou, confirmando
fosse aquele de fl. 20.
Tais provas, contudo, não são suficientes
para respaldo da pretensão punitiva.
Observe-se que as vítimas, quando ouvidas
no inquérito, limitaram-se a relatar fossem dois os agentes do roubo,
sem mencionaram características dos roubadores ou mesmo
descrever as vestimentas que usavam (fls. 15 e 17).
Posteriormente, ouvidos em aditamento, as
vítimas reconheceram o apelante como um dos autores do delito (fls.
52 e 53).
É certo que a vítima, salvo hipóteses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003462-86.2015.8.26.0309 -Voto no
5
excepcionais, não mente para prejudicar um desconhecido.
Entretanto, mesmo não tendo como reconhecer, por uma
transferência de contexto, vincula-o ao delito acontecido.
No caso dos autos, as vítimas realizaram
posterior reconhecimento, quando o réu foi preso em flagrante de
posse do veículo roubado da vítima Rafael, acusado por outro crime
de roubo. É muito grande a possibilidade de sugestão na feitura da
prova, que não serve, isoladamente, para a condenação.
Ademais, sob o crivo do contraditório, a
vítima Rafael afirmou reconhecera no inquérito, pessoalmente, dois
dos três agentes do roubo, dizendo fosse o réu “um daqueles que
estava lá em Cajamar”. O ofendido Jose Maria, por sua vez, não fez o
reconhecimento seguro do apelante, asseverando “parece um pouco,
está um pouco ruim a visão” e reafirmou “parece”, acrescentando
“está um pouco mais gordo”.
Portanto, prova colhida nessas condições, é
insegura. Não se afasta a possibilidade de que as vítimas tenham
reconhecido corretamente o ora apelante. Contudo, há grande
probabilidade de que o tenha feito porque preso na prática de outro
roubo e de posse do veículo roubado da vítima Rafael e, com isso,
acabassem sugestionadas, apontando-o como autor do roubo que
sofreram.
A dúvida deve favorecer a defesa, impondo-
se a absolvição pelo crime de roubo.
Por
fim,
incontroversa
a
autoria
da
receptação, porque o réu a confessou sob o crivo do contraditório, é
de se desclassificar o delito para aquele previsto no artigo 180,
caput, do Código Penal.
Anote-se que o dolo - a vontade livre e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003462-86.2015.8.26.0309 -Voto no
6
consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar
ou influir para que terceiro adquira, receba ou oculte, sabendo
tratar-se de produto de crime - como elemento subjetivo do tipo
penal, uma vez não confessado pelo agente do crime, não pode
ser deduzido na receptação, senão através dos indícios de
comportamento, demonstrados na ação realizada pelo imputado
autor do delito.
Passa-se a dosimetria.
Reconhecido como primário, partindo-se
da pena mínima, assim fica mantida a despeito da confissão e
menoridade, porquanto a sanção não pode ser levada aquém do
mínimo em face do princípio da legalidade, restando definitiva
em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso,
mais o pagamento de 10 dias-multa, piso, substituída a
carcerária por prestação de serviços à comunidade, por igual
período, fixado o regime aberto no caso do descumprimento.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso de Gustavo dos Santos Lima, para
desclassificar o delito de roubo para receptação (art. 180, caput,
do Código Penal), aplicando-se, por consequência, a pena de um
(1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa, substituída a
carcerária por prestação de serviços à comunidade, por igual
período, fixado o regime aberto no caso do descumprimento.
Figueiredo Gonçalves
relator